Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando, a partir da análise da apelação, bem como das razões recursais, a presença de todos os pressupostos de admissibilidade, tendo o recorrente apresentado os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção dele em alcançar a reforma da sentença, não prospera o pedido de não conhecimento do apelo.
2. O Código Civil prevê no art. 1.277 a possibilidade de limite ao direito de propriedade no caso de uso anormal, quando as ações de um dos vizinhos trouxer prejuízos à segurança, sossego e saúde dos demais. Logo, é possível que haja a restrição do direito de uso da propriedade se comprovado o prejuízo ao direito de seus vizinhos advindos do abuso de direito.
3. No caso, o autor, em ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC), não logrou êxito em comprovar ter a ré praticado infração ao regular exercício do direito de vizinhança.
4. Ao contrário, a prova oral produzida na fase de conhecimento comprovou o excesso em que incorreu o autor, ao se dirigir à casa da ré, armado e bastante alterado, além de acionar a polícia, que esteve no local e acabou por conduzi-los à Delegacia de Polícia. A conduta do apelante acabou por impor, à apelada, constrangimento desarrazoado, restando, pois, patente a violação aos direitos da personalidade.
5. Constatada a conduta ilícita do autor/reconvindo, bem como os danos de ordem moral infligidos à ora apelada e o nexo de causalidade entre eles, correta a sentença, ao condená-lo a indenizar a ré/reconvinte pelos danos morais comprovados nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.